Tribunal: TJDFT
Processo: 0750403-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Astreintes. Exigibilidade. Necessidade de prévia intimação pessoal do devedor. Súmula 410 do stj. Inexigibilidade da multa no período. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigibilidade de multa cominatória fixada em cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, apesar da alegação de ausência de intimação pessoal do devedor acerca da ordem judicial e da incidência da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada na pessoa do advogado, inclusive por meio eletrônico, supre a exigência de intimação pessoal do devedor para fins de incidência de astreintes e (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal impede a exigibilidade da multa cominatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 410, exige a prévia intimação pessoal do devedor como condição indispensável para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
4. A natureza coercitiva das astreintes impõe a necessidade de ciência inequívoca do devedor acerca da ordem judicial e das consequências de seu descumprimento, sob pena de esvaziamento de sua finalidade.
5. A intimação dirigida exclusivamente ao advogado constituído não satisfaz essa exigência específica, pois não assegura a ciência direta do obrigado quanto à obrigação e à sanção.
6. O Código de Processo Civil de 2015 não afastou tal entendimento, uma vez que a regra do art. 513, §2o, I, disciplina a intimação para cumprimento de sentença em geral, sem revogar a exigência específica relativa às astreintes.
7. A Corte Especial do STJ reafirma a subsistência da Súmula 410, mantendo a necessidade de intimação pessoal como requisito de exigibilidade da multa cominatória.
8. A ausência de intimação pessoal viola os princípios do contraditório e da segurança jurídica e impede a cobrança válida da multa no período considerado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A exigibilidade das astreintes depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ. 2. A intimação realizada na pessoa do advogado, ainda que por meio eletrônico, não supre a necessidade de ciência direta do obrigado. 3. A ausência de intimação pessoal torna inexigível a multa cominatória no período anterior à regular intimação.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 513, §2o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; TJDFT, Acórdão 1892927, 0715321-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 17.07.2024; TJDFT, Acórdão 1968077, 0748683-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12.02.2025.